Tribunal: TJSP
Processo: 0067030-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2o INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA -, MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU OS RÉUS COMO AUTORES DO CRIME – CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES PÚBLICOS -RÉUS PRESOS NA POSSE DA RES FURTIVA MOMENTOS DEPOIS DO CRIME – CONJUNTO DE

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2o INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA -, MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU OS RÉUS COMO AUTORES DO CRIME – CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES PÚBLICOS -RÉUS PRESOS NA POSSE DA RES FURTIVA MOMENTOS DEPOIS DO CRIME – CONJUNTO DE PROVAS QUE ATESTAM A REPONSABILIDADE DOS RECORRENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – HOUVE A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MESMO QUE POR UM PEQUENO PERÍODO – SUMULA 582, DO STJ. QUALIFICADORA COMPROVADA. PENA E REGIME CORRETOS, APLICADOS OBSERVANDO-SE AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.